Tribunal: TJDFT
Processo: 0731562-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DISTRITO FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC 113/2021. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a incorporar a GAEE aos proventos de aposentadoria da parte autora, no percentual de 0,6%, e ao pagamento da quantia de R$ 704,99, referente ao período de 08/2020 a 11/2022. Além disso, condenou ao pagamento dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte autora.
2. Recurso tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 42990061).
3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal insurge-se tão somente quanto à taxa da correção monetária, alegando que deve incidir a taxa SELIC somente a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, isto é, a partir do dia 09/12/2021.
4. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
5. A sentença recorrida afirmou que: “O valor da condenação estaria sujeito aos encargos da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021.” (grifo nosso).
6. Desta maneira, o que requer a parte recorrente já havia sido observado pelo juízo de origem, isto é, a aplicação da SELIC a partir da promulgação da EC no 113/2021, que foi em 09/12/2021. Portanto, o recurso inominado padece de interesse recursal, além de não preencher o binômio necessidade/utilidade.
7. Precedente: (Acórdão 1647986, 07420848620228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso da parte ré NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.